Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702126-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO CARLOS PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CLAUDEANE DA CONCEICAO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, a qual rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo agravante nos autos da ação Cumprimento de Sentença n.o 0715643-30.2024.8.07.0006. O agravante alega que, nos autos do processo de referência, sofreu constrição, via SISBAJUD, de R$ 3.877,93 (três mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos) e que o valor é proveniente de seu salário, sendo portanto impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Aduz que juntou aos autos contracheque, o qual foi considerado pelo Juízo "a quo" como insuficiente para comprovar de forma inequívoca que os valores bloqueados referiam-se a verbas salarias, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, sendo proferida decisão mantendo o bloqueio judicial. Sustenta que a decisão agravada onera excessivamente o agravante e contraria os princípios da razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional, bem como não considerou a ausência de citação válida e as consequências dela decorrentes, demonstrando uma falha na análise dos fatos e na aplicação do direito. Ressalta que a ausência de citação válida vicia o processo desde o início, tornando nulos todos os atos praticados após a sua ocorrência, incluindo o bloqueio judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados na conta salário do agravante, e no mérito, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade das quantias bloqueadas na conta salário do agravante, com a consequente determinação de desbloqueio e liberação dos valores, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Preparo recolhido ID 74117714. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. Não obstante, eventual liberação de valores em benefício da agravada poderá ensejar prejuízo irreparável ao agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado. Sem prejuízo, a manutenção dos valores em conta judicial, até o julgamento do recurso, não acarretaria, em tese, prejuízo à agravada. Determino, então, a referida manutenção. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, apenas para suspender a liberação dos valores à exequente, até decisão final deste recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito